Tribunal: TJDFT
Processo: 0705904-98.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705904-98.2022.8.07.0007 APELANTE: EDENILSON BARBOSA MENDES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 45661831), o qual transcrevo, in verbis: “EDENILSON BARBOSA MENDES, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente ação revisional de contrato de financiamento relativo ao veículo descrito na inicial com condenação em danos materiais em desfavor do BANCO ITAUCARD S.A. Relatou que em 08.05.21 celebrou com a parte ré o contrato para aquisição do veículo com pagamento por meio de 60 parcelas mensais no valor de R$ 1.490,05 (um mil e quatrocentos e noventa reais e cinco centavos). Asseverou a existência de juros abusivos, capitalização de juros e a abusividade na cláusula que determina a transferência dos encargos de cobrança para o consumidor, o que tornou o pagamento das parcelas extremamente oneroso. Aduziu que em razão da situação foi obrigado a buscar ajuda técnica para evitar transtornos, materiais e psíquicos. Arrolou razões de direito. Requereu a concessão da tutela de urgência para que a parte ré cessasse as cobranças dos pagamentos, a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes e a manutenção na posse do veículo, no mérito, a confirmação da tutela de urgência com a declaração da abusividade dos juros cobrados ou, alternativamente, sua redução, a revisão das cláusulas 8 e 8.1 e a declaração de nulidade da cláusula 6.4, o recálculo da dívida e ainda sua renegociação. Acostou documentos. Determinada a emenda à petição inicial, a diligência foi cumprida. A decisão de ID n.o 1233135087 deferiu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora e indeferiu a tutela de urgência pleiteada. A parte autora apresentou embargos de declaração, os quais não foram acolhidos (ID n.o 124064117). A parte autora interpôs agravo de instrumento no qual foi negada a medida liminar (ID n.o 126918009). A parte autora emendou a petição inicial, trazendo a petição com o pedido principal (ID n.o 128200141). A decisão de ID n.o 129220128 indeferiu a tutela de urgência, decisão da qual a parte autora interpôs recurso no qual foi indeferida a medida liminar. Citada, a parte ré apresentou contestação de ID n.o 132259990, na qual, preliminarmente, impugnou o valor atribuído à causa, e no mérito, no mérito, defendeu a inaplicabilidade do CDC, bem como sustenta a impossibilidade de revisão contratual e legalidade das cláusulas do contrato firmado entre as partes, pugnando, por fim, pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Réplica de ID n.o 134117634. A parte autora interpôs agravo no qual foi negada a medida liminar (ID n.o 134200487). As partes não requereram a dilação probatória. As partes requereram a suspensão do processo em razão da possibilidade de acordo, a qual foi deferida pela decisão de ID n.o 139201770. A parte autora requereu o prosseguimento do feito. A decisão de ID n.o 148023636 rejeitou a impugnação ao valor atribuído à causa e declarou saneado o feito e determinou a conclusão para sentença. É o relatório”. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade declarou suspensa, art. 98, § 3o, do CPC. O apelante-autor alegou que possui interesse processual, porque precisa receber o contrato para o ajuizamento de uma nova ação, e que não é necessário comprovar a recusa administrativa para ajuizar a presente ação de natureza cautelar. Afirmou que foi indeferida a petição inicial, sem que lhe fosse dada a oportunidade de emenda à inicial, o que implica em decisão surpresa e violação aos arts. 10 e 11 do CPC. Sustentou que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, art. 5o, XXXV da Constituição Federal, e que o consumidor possui direito de acesso aos órgãos judiciais, art. 6o, inc. VII, do CDC Argumentou que estão presentes a fumaça do bom direito, o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo, pois sem a apresentação do contrato de financiamento, fica impossibilitado de revisar as cláusulas contratuais. Requereu o provimento do recurso para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do processo. Recurso isento de preparo, pois o autor litiga com gratuidade de justiça. O apelado-réu, em contrarrazões (id. 51460408), suscitou a ausência de regularidade formal da apelação, porque as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença. Impugnou a gratuidade de justiça, e no mérito, pugnou pelo não provimento do apelo. O apelante-réu foi intimado a se manifestar quanto à preliminar de não conhecimento (id. 51796493) e alegou (id. 52366872) que o recurso está apto para ser julgado. É o relatório. Decido. Da gratuidade de Justiça O apelado-réu impugnou a gratuidade de justiça conferida ao apelante-autor. Todavia, o benefício foi conferido ao apelante-autor na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. 51430328), e não houve impugnação pelo apelado-réu na contestação. Assim, preclusa a oportunidade para a impugnação. Nesse sentido, o entendimento do TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. VALOR DA CAUSA. MÉRITO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. SERVIDORES DO GDF. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. 1. A impugnação à gratuidade de justiça quando apresentada somente nesta seara recursal não pode ser analisada, uma vez que deveria ter sido apresentada na primeira oportunidade em que a ré se manifestou aos autos após a concessão do benefício, o que não ocorreu, portanto, configurada a preclusão da matéria. Preliminar rejeitada. [...]”. (Acórdão 1751891, 07079670820228070004, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da apelação Conforme petição de emenda da inicial (id. 51430350), a ação é de “modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação da tutela e consignação em pagamento”, na qual o apelante-autor alegou a cobrança abusiva de juros remuneratórios, de capitalização de juros, de comissão de permanência com juros moratórios e de despesas com cobrança. A ação teve seu regular prosseguimento, com apresentação de contestação e réplica, e os pedidos iniciais foram julgados improcedentes pela r. sentença. Assim, as razões expendidas pelo autor em sua apelação para se insurgir contra o indeferimento da inicial, que não ocorreu no processo, estão totalmente dissociadas e desconexas dos fundamentos da r. sentença, uma vez que o pronunciamento judicial resolveu o mérito e rejeitou os pedidos iniciais. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido na r. sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação não se dirigem ao que foi decidido pelo i. Juízo a quo nem impugnam especificamente as razões expostas na r. sentença, logo, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em conclusão, a hipótese é de não conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, in verbis: “art. 932. Incumbe ao relator: [...] IIII – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Isso posto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, não conheço da apelação do autor. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa (R$ 89.403,00, 15/6/22). Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1%, que deverão ser pagos pelo apelante-autor, cuja exigibilidade ficará igualmente suspensa, art. 98, § 3o, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 17 de outubro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora